Tribunal: STF
Processo: ARE 1585027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Pernambuco interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 130 DESTE TRIBUNAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. PESSOA VULNERÁVEL E ACAMADA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O autor, com 43 anos de idade, é portador de paraplegia dos membros inferiores, se encontra acometido por um quadro de feridas e úlceras de pressão severas no quadril e início da coluna lombar. Além disso, o apelado que necessitou retirar ossos e tecidos comprometidos pelas bactérias, encontra-se em sua residência acamado e totalmente dependente de terceiros para cuidados pessoais.
 2. Devido a sua situação debilitante, o médico do Hospital Miguel Arraes que o acompanha, prescreveu mediante receituário, o uso de diversos materiais necessários para o tratamento das úlceras. Além desses insumos, a nutricionista do mesmo complexo hospitalar, receitou um suplemento alimentar específico para diabéticos. Em virtude da impossibilidade de arcar com o custo elevado dos materiais e suplemento, o demandante recorreu ao Poder Judiciário.
3. De início, é importante mencionar que o art. 23, inciso II, da CF, prevê que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, sendo, portanto, cada um deles legitimados passivos nas ações cujo objetivo é a prestação nessa área. Eis o teor do mencionado art. 23.
4. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco editou a Súmula nº. 130: “A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
5. É certo que os recursos do Estado não são inesgotáveis, bem como há outros cidadãos necessitando de medicamentos com urgência, mas o Judiciário deve, sim, compelir a Administração a cumprir o seu dever, determinando-lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os demais, visto que nenhuma valia tem uma Administração Pública que sequer assegura as mínimas condições de dignidade aos cidadãos.
6. Na verdade, entendo que é inafastável a responsabilidade do Ente Público no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional - art. 196 e da Lei nº 8.080/90.
7. No presente caso, a prova documental trazida à lume não deixa qualquer dúvida quanto ao fato de que o autor está em estado de vulnerabilidade e necessita dos materiais e da suplementação alimentar.
8. Precedentes: Apelação Cível 549316-10002359-11.2014.8.17.1350, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 15/12/2020, DJe 01/03/2021; Apelação / Remessa Necessária 496495-80002238-46.2015.8.17.1350, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 17/04/2018, DJe 08/05/2018; Apelação / Remessa Necessária 498046-30002474- 95.2015.8.17.1350, Rel. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 27/03/2018, DJe 17/04/2018 e Apelação Cível 497465-40001566- 60.2016.8.17.1590, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 19/02/2020, DJe 04/03/2020.
9. Vale salientar que cabe somente ao médico identificar a doença e encontrar o melhor meio para um tratamento eficaz. O médico tem liberdade de atestar o que achar pertinente e ético ao exercício de sua profissão. O laudo médico é um documento que reflete o estado do paciente e, se for o caso, os cuidados que devem ser tomados. Além disso, o referido documento tem fé pública, ou seja, presunção de veracidade.
10. Observa-se que a sentença reanalisada estabeleceu a obrigação de a parte autora apresentar receita médica trimestral, para continuidade do fornecimento dos insumos em testilha: “Intime-se a parte autora para comparecer pessoalmente ou por procurador habilitado, à Farmácia de Pernambuco – Unidade de Ações Judiciais, com a documentação necessária, e, receituário médico atualizado trimestralmente.”. Tal determinação está consoante entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo Conselho Nacional de Justiça (1ª Jornada de Saúde - Enunciado n° 2).
11. Diante da sucumbência recíproca, correta a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no disposto no §14º, art. 85, do Código Processo Civil, observada a suspensão em relação ao autor devido o acesso gratuito ao Judiciário (art. 98 e segs CPC).
12. Todavia, merece reparo a sentença no que concerne a determinação ao pagamento de custas pelo Estado de Pernambuco, ante a confusão patrimonial.
13. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para decotar a condenação do Estado as custas processuais, mantendo a sentença nos demais termos.
14. Decisão Unânime.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 17):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA Nº 130 DESTE TRIBUNAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. PESSOA VULNERÁVEL E ACAMADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 
1. O Acórdão embargado, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo, apenas para decotar a condenação do Estado às custas processuais, mantendo a sentença, consubstanciada no fornecimento de insumos e suplementação alimentar à pessoa vulnerável e acamada, nos demais termos. 
2. Diferentemente do alegado pelo embargante, o aresto recorrido discorreu acerca da solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde: "o art. 23, inciso II, da CF, prevê que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde, sendo, portanto, cada um deles legitimados passivos nas ações cujo objetivo é a prestação nessa área”. 
3. Continuou afirmando que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco editou a Súmula nº. 130: ‘ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’”. 
4. Sendo assim, a necessidade do remédio em questão restou suficientemente comprovada, uma vez que o laudo médico acostado pelo ora embargado, restou devidamente fundamentado, pois delineou as circunstâncias que deram ensejo à prescrição do fármaco perquirido. 
5. Percebe-se, pois, que o embargante pretende a rediscussão da matéria, não sendo, os Embargos de Declaração, a via adequada para tanto. 
6. Em relação ao prequestionamento das normas indicadas, o novo diploma processual determina em seu art. 1.025, que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 
7. Assim, não havendo qualquer vício no Acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 
8. Embargos de Declaração rejeitados, ante a inexistência de omissão no Acórdão combatido. 
9. Decisão Unânime.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, caput; 18; 23, inciso II; 37, caput e inciso XXI; 196 e 198, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos  (eDoc 19, fls. 6, 7, 13 e 15):

[...]
O v. Acórdão ora recorrido incorreu, data maxima venia, em má aplicação da tese fixada no julgamento do tema 793 desse sodalício.
No julgamento do recuso repetitivo representativo da controvérsia acerca da solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde - RE 855178/SE - tema 793(DJE nº 119, divulgado em 03/06/2019), foi fixada a tese de que : "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (g.n.).
[...]
Ao não direcionar a obrigação à União Federal no caso concreto, nem ao menos determinar que a mesma promova o ressarcimento ao Estado do dispendido para cumprimento do preceito, o v. Acórdão ignora a tese vinculante e interpreta o art. 23, II, da Constituição Federal de modo isolado, sendo omisso quanto às disposições do art. 198 da mesma carta, que trazem as diretrizes orientadoras da organização do sistema de saúde no sentido de que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada e com direção única em cada esfera de governo.
[...]
Ora, justamente em razão das responsabilidades administrativas - competência do poder executivo -, em interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais ora mencionados, foi que o C. STF, na fixação a tese 793 sobre o tema, definiu a necessidade de direcionar o cumprimento conforme as regas de competência e determinar o ressarcimento àquele que, indevidamente, suportou o ônus financeiro.
[...]
Assim, vê-se que o acórdão vergastado afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando determinada paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade.
[...]
Enfim, outra conclusão não poderá haver senão aquela indicando pela improcedência da ação, posto que o deferimento da pretensão de fornecimento de medicamentos que não são adotados como linha de tratamento pelo Ministério da Saúde, bem como a não observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS acarreta violação aos dispositivos constitucionais apontados.
[...]

Por entender “que eventual afronta aos dispositivos constitucionais indicados revelar-se-ia por via oblíqua ou reflexa”, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estados de Pernambuco inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 26, fls. 4 e 7): 

[...]
Inicialmente, destaco que o caso sob exame não se insere na discussão contida no Tema 06[2] da sistemática da Repercussão Geral (RE 566471/RN), pois o referido paradigma diz respeito à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Ente Público, de “medicamento” de alto custo, ao passo que na hipótese em apreço discute-se a disponibilização de “insumos diversos para curativos em úlcera” e “suplemento alimentar”, tratando-se, portanto, de objetos jurídicos manifestamente distintos, ainda que relacionados à manutenção da saúde e bem-estar do indivíduo.
[...]
Ademais, observo que eventual afronta aos dispositivos constitucionais indicados revelar-se-ia por via oblíqua ou reflexa, o que inviabiliza o manejo de Recurso Extraordinário, conforme prediz a Súmula 636/STF, especificamente em relação ao princípio da legalidade, bem como a remansosa jurisprudência daquela Corte, acerca das demais matérias ventiladas neste recurso (sobre o tema vide ARE 1141648 AgR/SP, DJe 11.10.2018, ARE 687753 AgR/BA, DJe 21.08.2012 e AI 802331 AgR/PE, DJe 09.03.2012)
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de Pernambuco interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 28), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 28, fls. 6 e 7): 

[...]
3.2. DA OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 636 DO STF: 
De outro turno, restou sobejamente demonstrada no recurso a ofensa direta aos dispositivos indicados, frontalmente violados pela decisão recorrida, sendo certo que a tese recursal não contraria a jurisprudência dos tribunais superiores. 
Dessa forma, o debate trazido no apelo excepcional não objetiva, em nenhuma hipótese, alterar o quadro fático traçado soberanamente pela Corte de origem, mas, apenas, aplicar corretamente o dispositivo normativo na situação de fato suposta. 
Com efeito, a pretensão recursal está baseada na ofensa direta e não reflexa a texto constitucional.
[...]
No aludido recurso, na verdade, foram argüidas, tão-somente, as seguintes questões: 
1. ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, considerando que o acórdão recorrido implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde; 
2. ofensa aos arts. 5º e 37, caput, da Constituição Federal, pois que a determinação de fornecimento de insumo de marca específica fora das regras estabelecidas no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas firmado pelo Ministério da Saúde afronta os princípios da isonomia no acesso aos serviços de proteção da saúde, bem como da legalidade, economicidade e eficiência dos gastos da Administração Pública; 
3. ofensa ao art. 37, XXI da Constituição Federal, pois que a decisão recorrida determinou fornecimento de OPME em prazo exíguo,. impedindo que a compra do mesmo se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância aos princípios insculpidos no caput do mesmo artigo; 
4. ofensa ao art. 196 da Constituição Federal pois o direito à saúde não pode ser concebido de maneira absoluta, não se admitindo que o interesse particular se sobreponha a um interesse da coletividade, como ocorreu no caso dos autos.
[...]

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp, por decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos, reconheceu que não caberia mesmo ao Tribunal de origem exercer juízo de conformação ao Tema n. 1.234 da Repercussão Geral (eDoc 57). Para melhor entendimento, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 57, fl. 4):

[...]
Tem razão a 2ª Vice-Presidência da Corte Estadual pernambucana, ao afirmar que o Tema n. 1234 do STF cuida de questão diversa, pois não é aplicável às ações que tratam de fornecimento de produtos para tratamento de saúde que não são caracterizados como medicamentos, como o é o caso destes autos. Nesse sentido: CC n. 215.021/RJ, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 1/9/2025; CC n. 213.998/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJEN 25/9/2025. Assim, deve ser tornada sem efeito a decisão que determinou a realização de juízo de conformação pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual prossigo na análise do agravo em recurso especial.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logou impugnar o fundamento de que se valeu o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF se põe a obstar a abertura da instância extraordinária.

Explico:

A questão controvertida está fundada em duas premissas: 1ª) o acórdão recorrido teria privilegiado João Alves de Mendonça Neto em detrimento dos outros usuários do serviço público de saúde, deslocando recursos que seriam destinados à população em geral; 2º) o acórdão recorrido teria sido omisso em direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público responsável, assim como em determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Para que se pudesse considerar a alegação de privilégio a determinado paciente, em detrimento do restante da população, seria necessário um reexame de fatos e provas, concernentes à verdadeira necessidade dos cogitados insumos hospitalares e ao respectivo preço de aquisição pago pelo Estado de Pernambuco.

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema n. 793/RG), Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, em acórdão datado de 23 de maio de 2019, restou assentado o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.

O redirecionamento pretendido pelo Estado de Pernambuco, bem como eventual ressarcimento em seu favor a ser realizado pela União, também demandariam o revolvimento de provas ou até mesmo a reabertura da fase instrutória.

A tudo isso não poderia deixar de acrescer, apenas como obiter dictum, que os insumos hospitalares em questão, à toda evidência, não devem representar um custo elevado ao Poder Público, mormente porque, no outro lado da balança, encontra-se o postulado máximo da dignidade da pessoa humana. Confiram-se os mencionados insumos:

01 CAIXA DE LUVA NÃO ESTÉRIL, 03 CAIXAS DE LUVA ESTÉRIL, 05 SOROS FISIOLÓGICOS, 01 CLOREXIDINA, 20 CAMPOS OPERATÓRIOS, 30 PACOTES DE COMPRESSAS E GAZES ESTÉREIS, 03 ALGINATOS – HIDROGEL, 03 ÓLEOS CICATRIZANTES, 120 SONDAS URETRAIS NÚMER 14, 05 XILOCAÍNAS, 02 FITAS CIRÚRGICAS MICROPOROSAS, 30 PRESERVATIVOS HOSPITALARES, 02 ROLOS DE ESPARADRAPO, 05 COLETORES DE URINA COM SISTEMA ABERTO, 02 KERLIX, SUPLEMENTAÇAO ALIMENTAR HIPERPROTEICA, CONTENDO ARGININA 250ML.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.

Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente